Tribunal: TJMT
Processo: 1031755-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031755-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Banco
Voiter

S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VALORES PENHORADOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco
Voiter
S.A. contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo LFPEC, que deferiu o levantamento de valores penhorados antes do deferimento do pedido
recuperacional
e determinou sua vinculação ao juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em saber se valores judicialmente penhorados em execução individual, antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, podem ser levantados pelo exequente, ou se devem ser submetidos ao juízo da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora a penhora tenha ocorrido anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, os valores constritos não foram efetivamente levantados nem incorporados ao patrimônio do credor, permanecendo sob a guarda do juízo.

4.
A jurisprudência pacífica do STJ admite a submissão desses ativos ao juízo universal, quando ainda não consumado o levantamento, a fim de preservar a isonomia entre os credores e a viabilidade do plano de soerguimento empresarial, conforme preconizado nos
arts
. 6º, 47 e 49 da L. 11.101/2005.

5.
A decisão agravada respeitou os princípios da
par conditio
creditorum

e da preservação da empresa, não havendo vício de legalidade ou ofensa à segurança jurídica.

6.
O reconhecimento da natureza concursal do crédito e a inexistência de efetiva transferência patrimonial justificam a vinculação dos valores ao processo de recuperação judicial, sendo incabível privilégio ao credor individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio judicial realizado antes do deferimento do pedido de recuperação judicial não assegura ao exequente o direito ao levantamento dos valores penhorados, quando não incorporados ao seu patrimônio.

2. A sistemática da L. 11.101/2005 impõe o tratamento coletivo dos créditos sujeitos à recuperação, ainda que haja constrições anteriores não consumadas.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 6º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 16.08.2024; TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo De Instrumento Com Pedido De Antecipação De Tutela Recursal
interposto por
Banco
Voiter
S
.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 206439283 – autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em execução anterior à recuperação judicial
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

O agravante sustenta que os valores constritos judicialmente na ação executiva n.º 1128694-58.2023.8.26.0100 – por meio de ordens proferidas antes do processamento da recuperação – foram corretamente arrestados por decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. Alega que tal
constrição não incidiu sobre bens essenciais à atividade empresarial dos agravados, tampouco sobre ativos que poderiam ser considerados protegidos pela recuperação judicial, razão pela qual impugna a decisão que deferiu a liberação desses montantes em favor das empresas recuperandas.

Argumenta ainda que os bloqueios ocorreram de forma regular por meio do sistema SISBAJUD, sendo os valores retidos anteriores ao marco da recuperação judicial e, portanto, não alcançados pelos efeitos suspensivos previstos no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005. Reputa, assim, indevida a fundamentação adotada pelo juízo de origem, ao entender pela submissão dos créditos em questão ao regime
recuperacional
.

O agravante afirma que os valores constritos foram reconhecidos como créditos concursais e que a liberação dos montantes afrontaria o princípio da
par conditio
creditorum
, além de comprometer a efetividade da tutela executiva regularmente concedida.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID
s
.

321825881 e 315094888
.

Tutela recursal
foi
deferida

concedendo efeito suspensivo à decisão agravada em sede liminar, determinando a suspensão da liberação dos valores penhorados.
(I
D
31
6774376
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, nas quais sustentam tratar-se de créditos de natureza concursal, destacando que os valores bloqueados permanecem depositados em conta judicial, sem qualquer levantamento em favor do agravante.
(ID. 321801383).

Posteriormente, os agravados Francisco Ferreira Camacho e Outros interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual impugna a decisão e pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido.
(ID 32
1801399
)

Em razão do agravo interno interposto, a empresa Banco
Voiter
S/A apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção da medida liminar anteriormente deferida.

(ID. 327026857)

O Ministério Público ofertou parecer opinando, em suma, pelo provimento do agravo, sob o fundamento de que os valores não mais integravam a esfera patrimonial dos agravados à época do deferimento do pedido
recuperacional
.
(ID.
32
9060398
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Banco
Voiter
S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Banco
Voiter
S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Recuperação Judicial n.º 1002602-64.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferiu o levantamento de valores bloqueados anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial do denominado Grupo LFPEC.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

O presente agravo de instrumento, interposto pelo Banco
Voiter
S.A., desafia decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial do Grupo LFPEC, que deferiu o levantamento
de valores bloqueados anteriormente ao processamento do pedido
recuperacional
.

A controvérsia posta neste recurso gravita em torno da possibilidade de o exequente levantar valores penhorados em execução individual antes do deferimento da recuperação judicial, diante da superveniência dos efeitos do art. 6º da Lei 11.101/2005 e da consolidação do juízo universal.

O agravante sustenta que a penhora foi realizada em data anterior ao ajuizamento e ao deferimento da recuperação — 14/09/2022, enquanto o pedido foi formulado apenas em 27/11/2023 e deferido em 30/01/2024 — e, por isso, tratar-se-ia de ato jurídico perfeito e acabado, não alcançado pelos efeitos da blindagem legal nem reversível por determinação do juízo da recuperação.

De fato, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que os efeitos da recuperação judicial são
ex
nunc, de modo que não alcançam, como regra, atos válidos e eficazes praticados anteriormente ao deferimento do processamento.

Contudo, tal entendimento não é absoluto e deve ser relativizado quando confrontado com a principiologia que informa a recuperação judicial, notadamente os princípios da par conditio
creditorum
, da preservação da empresa e da centralização da jurisdição no juízo universal.

No caso vertente, a quantia penhorada via SISBAJUD permanece integralmente depositada em conta judicial vinculada à execução manejada pelo agravante, sem ter sido, em momento algum, disponibilizada ou liberada em seu favor. Nessa conjuntura, não há falar em direito adquirido ao levantamento da verba constrita, porquanto a constrição, embora formalmente válida, não se perfectibilizou em transferência patrimonial, permanecendo os valores sob a tutela jurisdicional.

Ainda que o bloqueio tenha sido efetivado em momento anterior ao processamento da recuperação judicial, é firme a jurisprudência no sentido de que tais montantes podem ser submetidos ao juízo
recuperacional
, desde que não incorporados ao patrimônio do credor — hipótese que, como já salientado, se amolda precisamente à situação dos autos.

A decisão agravada, ao determinar a vinculação da quantia ao processo de recuperação judicial, harmoniza-se com o interesse público secundário que rege o concurso de credores, preserva a isonomia entre eles e respeita os postulados da boa-fé processual, além de assegurar a viabilidade e o equilíbrio do plano de soerguimento empresarial.

Não se divisa, portanto, qualquer vício de ilegalidade, irrazoabilidade ou teratologia no decisum impugnado. Ao contrário, a determinação encontra pleno respaldo na finalidade teleológica da Lei nº 11.101/2005 e na interpretação contemporânea conferida pelos tribunais superiores ao regime jurídico da recuperação judicial.

Ainda nesta senda, a
atuação do juízo da recuperação judicial ao concentrar, sob sua jurisdição, os ativos da empresa em crise harmoniza-se com a finalidade teleológica do instituto: viabilizar o soerguimento da atividade empresarial, resguardar sua função social e assegurar tratamento isonômico entre os credores, em estrita observância ao art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Nesse mesmo trilhar, tem-se firmado o entendimento de que o bloqueio judicial de valores, ainda que realizado antes do pedido de recuperação, não confere ao credor direito subjetivo à sua liberação quando tais montantes permanecem depositados em conta judicial e não tenham sido, de fato, incorporados ao seu patrimônio.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a transferência de valores constritos de conta corrente de titularidade da coexecutada UNIESP/AS ao juízo
recuperacional
diante da superveniência do deferimento de sua recuperação judicial – Recurso da parte exequente –
Bloqueio de numerário que foi efetivado em data anterior ao pedido e à decisão de processamento da recuperação judicial da codevedora solidária – Superveniência de ordem do juízo coletivo de sobrestamento de todas as medidas constritivas tomadas em processos individuais – Prazo de
stay

period
prorrogado e ainda não expirado –
Decisão de Primeiro grau que não comporta reforma – Cumprimento de sentença que tem por objetivo crédito de natureza concursal – Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/05 – Deferimento do processamento da recuperação judicial que traz como efeito a suspensão em apreço – Irrelevância da anterioridade da penhora in
casu
– Imposição da concentração dos bens e valores constritos no juízo universal – Doutrina – Precedente do STJ – Inaplicabilidade da mitigação do entendimento em face do adiantado estágio do cumprimento de sentença
– No presente caso, quando protocolado o pedido de recuperação judicial, a parte exequente nem sequer havia requerido o levantamento dos valores bloqueados – Penhora e bloqueio de bens que não implicam, por si sós, a transferência de propriedade
– Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos e envolvendo a mesma sociedade empresária recuperanda (UNIESP S/A) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2138075-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - Insurgência do exequente, ora agravante, contra determinação judicial de desbloqueio das contas das executadas - Descabimento - Crédito concursal -
Ainda que o bloqueio tenha ocorrido em data anterior à decretação da recuperação judicial, o deferimento da recuperação impede a satisfação do crédito do agravante - Sujeição ao plano de recuperação das executadas agravadas
- Precedentes - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2122013-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

Registre-se, ainda, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem adotando orientação plenamente compatível com tal entendimento, conforme demonstra o precedente a seguir transcrito,
in

verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIOR AO DEFERIMENTO. VINCULAÇÃO DOS ATIVOS AO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

O simples bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito ao levantamento dos valores penhorados, quando ausente a incorporação ao seu patrimônio.

Valores constritos antes da recuperação, mas ainda sob controle judicial, devem ser vinculados ao juízo universal, em respeito à par conditio
creditorum
e à preservação da empresa.

A sistemática da Lei 11.101/2005 impõe o tratamento coletivo dos créditos sujeitos à recuperação, mesmo que haja atos constritivos prévios ainda não consumados.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

(N.U 1004635-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025)

À vista de tais elementos, inexiste fundamento jurídico idôneo a amparar a pretensão do agravante de liberar, em seu exclusivo benefício, o valor penhorado, providência que, além de destoar da lógica do processo concursal, importaria em indevido privilégio e em flagrante violação ao princípio da
par conditio
creditorum
.

Inclusive, destaca-se que agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a natureza concursal do crédito detido pelo agravante, devidamente relacionado no quadro de credores, e ao obstar o levantamento da quantia bloqueada, medida necessária para resguardar o equilíbrio entre os credores e assegurar a viabilidade do plano
recuperacional
.

Do mesmo modo, a tese de que os bens constritos não seriam essenciais à atividade empresarial, ainda que eventualmente demonstrada, não afastaria a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre o patrimônio da devedora, sobretudo quando se trata de constrições ainda não consumadas e sem efetiva transferência patrimonial em favor do exequente.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desvio ou teratologia na decisão impugnada, motivo pelo qual o inconformismo recursal não merece acolhimento.

3. Do agravo interno interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS.

Nesta quadra, consigno que, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a tutela recursal anteriormente deferida, com os acréscimos decorrentes do exame meritório, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto, em razão da perda superveniente de seu objeto recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r.
decisão agravada

que
deferiu o levantamento dos valores bloqueados, autorizando sua destinação à continuidade das atividades empresariais do Grupo LFPEC, sob a fiscalização do juízo universal e da Administração Judicial
.

Nesse sentido
, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025